Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708789-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TOK DECORACOES E CORTINAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Os autos subiram para processamento do recurso de apelação do DF (ID 13404937 - Pág. 1-4). Após designação de dia para julgamento do recurso do DF, a TOK DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA peticiona nos autos alegando ter ficado impossibilitada de apresentar seu recurso de apelação em primeiro grau, razão por que somente protocolou o apelo somente em segunda instância e pediu seu processamento. É o relatório. Passo a decidir. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que, após a prolatação da r. sentença (ID 13404926 - Pág. 1-5), o Distrito Federal apelou (ID 13404937 - Pág. 1-4). A TOK DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA apresentou contrarrazões ao apelo do DF (ID 13404940 - Pág. 1-9). A TOK DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA opôs Embargos de declaração (ID 13404929 - Pág. 1) contra a r. sentença e apresentou contrarrazões ao apelo do DF (ID 13404940 - Pág. 1-9). Após o julgamento dos Embargos de declaração (ID 13404941 - Pág. 1-2) os autos foram remetidos imediatamente ao segundo grau sem oportunizar a apresentação de eventual recurso por parte da TOK DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA contra a r. sentença. Por outro lado, considerando que a TOK DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA já apresentou, nesta segunda instância, suas razões de apelação (ID 13996374 - Pág. 1-28), seu recurso deve ser processado conforme o art. 1.010 do CPC. Ante o exposto, determino a retirada do presente recurso da pauta da 06a Sessão Virtual da 6a Turma Cível de 2020 (ID 14097455 - Pág. 1) para o processamento do apelo interposto pela TOK DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA. Intime-se o Distrito Federal intimado a apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1010, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator